Tribunal: TCU
Processo: 011.065/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6894/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s), conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.065/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Maria da Silva (XXX.609.134-XX); Francisco Luiz Aires Silva (XXX.662.284-XX); Guilherme de Freitas Maia (XXX.667.654-XX); Gustavo de Freitas Maia (XXX.667.634-XX); Ilana Tatiana Galvao de Medeiros (XXX.315.184-XX); Jakson Honorato Cardoso (XXX.792.754-XX); Jeane Galdino Faustino Lima (XXX.817.944-XX); Rodrigo Santana da Silveira (XXX.965.064-XX); Sara Nunes Bezerra da Silva Ribeiro (XXX.002.344-XX); Silvanilton Araujo de Oliveira (XXX.628.294-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.